Tribunal: STF
Processo: HC 65593
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DE DECISÃO QUE ACOLHE, CONTRA O RÉU,
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RESSALVADOS
OS CASOS DE RECURSO DE OFICIO), SÚMULA 160.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA QUE OUTRA DECISÃO SE PROFIRA, NOS
LIMITES DO RECURSO.